Tribunal: TJDFT
Processo: 0731904-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. ENTREVISTA PARA VERIFICAR APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. NÃO REALIZADA. PRETERIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando ao recorrente que convoque a recorrida para entrevista perante a banca examinadora, com o objetivo de aferir a sua aptidão para atuar como professora temporária de Educação Física no Centro de Ensino Especial para Deficientes Visuais (CEEDV) e, caso aprovada, que proceda a sua convocação para assumir o cargo em até 15 dias, contados do resultado da avaliação.
1.1. Fatos Relevantes. A recorrida foi aprovada no Processo Seletivo Simplificado, promovido pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (Edital 53 de 21 de setembro de 2023) para o cargo de Professora Temporária; foi convocada para assumir o cargo no Centro de Ensino Especial de Deficiências Visuais (CEEDV); após o início das atividades foi afastada e devolvida, sob a alegação de não possuir aptidão específica para exercer o cargo no CEEDV.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a determinação da sentença, para que o recorrente promova a entrevista da recorrida, com o objetivo de averiguar a sua aptidão para o exercício do cargo, constitui violação ao princípio da vinculação ao edital e substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, bem como avaliar a legalidade do afastamento da recorrida do cargo para o qual recebeu convocação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As normas previstas no edital de processo seletivo devem ser observadas por todos os candidatos (princípio da vinculação ao edital), sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade e segurança jurídica (art. 37 da Constituição Federal). Além disso, o Edital vincula não apenas os candidatos, mas também a Administração, que tem o dever de atuar conforme as regras previamente estipuladas. Precedente: Acórdão 1939877.
4. No caso dos autos, o Edital no 53, de 21 de setembro de 2023 regeu o Processo Seletivo Simplificado promovido pela Secretaria de Estado da Educação para seleção e contratação temporária de professor substituto para a Rede de Ensino do DF; o item 1.2.3 do referido Edital especificou que os candidatos poderiam atuar nas carências de professores, desde que possuíssem a aptidão exigida para o cargo; o item 8.1.1.1 consignou que a aptidão poderia ser concedida mediante entrevista realizada pela banca examinadora ou declaração de atuação na Rede Pública de ensino do DF nos últimos cinco anos, desde que somados 3 anos na área pretendida.
5. No caso dos autos, a recorrida foi aprovada no processo seletivo e convocada para ocupar o cargo no CEEDV, contudo, após o início das atividades, foi devolvida pela Administração, sob a alegação de que não havia comprovado a aptidão para o cargo, ocasião em que a vaga foi ocupada por outros profissionais com aptidão, conforme informado pelo recorrente.
6. Restou verificado que a banca examinadora não promoveu a entrevista da recorrida, com o fim de averiguar a sua aptidão para o exercício do cargo, em total afronta ao que ficou estabelecido nos itens 6.3.1 e 8.1.1.1 do Edital que rege o certame. 6.1. Nesse quadrante, se o edital previu a possibilidade de realização de entrevista pela banca examinadora para a averiguação da aptidão para o cargo, a ausência de declaração de atuação na rede Pública de Ensino, por si só, não é suficiente para impedir a recorrida de assumir o cargo para o qual foi aprovada, de modo que deveria ser garantida a realização da entrevista perante a banca, ante a expressa previsão no edital, o que não foi observado.
7. Intimado para esclarecer se os profissionais convocados para a vaga da recorrida estavam melhor classificados e quais os critérios utilizados para a avaliação da aptidão foram utilizados, o recorrente se manteve inerte. Além disso, não esclareceu a razão pela qual a recorrida foi considerada inapta e o motivo pelo qual não foi realizada a entrevista perante a banca examinadora, ônus que lhe incumbia (art. 373, II do CPC).
8. Diante das circunstâncias apuradas nos autos, verifica-se que houve ilegalidade no ato administrativo que determinou o afastamento e devolução da recorrida, uma vez que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a ausência de aptidão da candidata para o desempenho das funções inerentes ao cargo para o qual foi convocada, sobretudo, diante da ausência de realização de entrevista pela banca examinadora, conforme previsão contida no edital, o que acarretou preterição arbitraria da candidata.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37; CPC. Art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939877, Processo no 0715055-90.2024.8.07.0016, Relator(a) MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, DJE: 13/11/2024.